Tribunal: TJMT
Processo: 0005050-13.2014.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0005050-13.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Liminar, Transporte Terrestre]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DOS TRANSPORTADORES URBANOS - CNPJ: 24.671.422/0001-57 (APELADO), EDINILSON FERREIRA DA SILVA - CPF: 120.991.798-08 (ADVOGADO), PEDRO MARTINS VERAO - CPF: 045.399.151-34 (ADVOGADO), PREFEITO MUNICIPAL DE CUIABA (APELANTE), PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE TRANSPORTE DE CUIABA (APELANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – FALTA DE ANÁLISE DE PROPOSTA DE REAJUSTE TARIFÁRIO DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS – EDIÇÃO DE DECRETO REGULAMENTANDO O REAJUSTE APÓS O DEFERIMENTO DE LIMINAR – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – NÃO OCORRÊNCIA – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – NÃO CARACTERIZAÇÃO – DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – SENTENÇA RATIFICADA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
“(...)

o cumprimento da medida liminar concedida em mandado de segurança, ainda que tenha natureza satisfativa, não acarreta a perda do objeto do writ, permanecendo o interesse do impetrante no julgamento do mérito”.
(AgInt no AREsp n. 1.903.949/MG, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 14/2/2022, DJe de 17/2/2022.)

2. Voltando-se o mandado de segurança contra omissão do poder público em apreciar proposta de reajuste tarifário do transporte coletivo de passageiros e não contra o valor do reajuste propriamente dito, desnecessária a produção de outras provas, além daquelas que acompanharam a petição inicial, para o deslinde da causa.

3. Hipótese em que, sendo desnecessária a dilação probatória na ação mandamental, não há falar-se em inadequação da via eleita.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de remessa necessária e apelação cível interposta pelo
Município de Cuiabá
contra a sentença que, no mandado de segurança impetrado contra ato do Prefeito do Município de Cuiabá e do Presidente do Conselho Municipal de Transporte de Cuiabá pela
Associação Matogrossense dos Transportadores Urbanos – MTU
, concedeu a ordem, convolando em definitivo a liminar outrora concedida e por meio da qual foi determinado às autoridades coatoras que, no prazo de 10 (dez) dias, apreciassem a proposta de reajuste tarifário do transporte coletivo de Cuiabá para o período de 2013/2014 (Ids 151256026 e 151256018, p. 44/48).

Em suas razões o ente municipal defende a reforma da sentença recorrida, sustentando a perda superveniente de objeto da demanda, haja vista que o direito ao reajuste tarifário relativo ao período de 2013/2014 foi satisfeito por meio da edição do Decreto nº 5.470/2014 e que a impetrante-apelada não é mais a concessionária do contrato de transporte coletivo de Cuiabá, não possuindo, portanto, interesse processual na lide.

Alega, também, que a via eleita pela apelada – mandado de segurança – não é a correta, por depender a matéria nela discutida de
produção de provas, em especial a pericial, não admitida em sede de ação mandamental.

Salienta, outrossim, que
“não deixou de analisar o pedido de reajuste tarifário 2013/2014, materializado no requerimento protocolizado em 12.12.2013. Isso porque, em verdade, estava a analisar assunto de natureza complexa consistente na melhor forma de restituição dos valores recebidos a maior pelas concessionárias de serviço público de transporte coletivo, sem, com isso, afetar o equilíbrio econômico-financeiro do sistema”
.

Por fim, requer o provimento do recurso
“
para reconhecer a perda superveniente do objeto ou declarar a inadmissibilidade da via eleita
”
.
(Id 151256037).

Em contrarrazões, a apelada rebateu os argumentos expendidos pelo apelante e requereu o desprovimento do recurso (Id 151256041).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer do Dr. José B. Gonçalves, manifesta-se pelo desprovimento do recurso

(Id 158456663).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Em 05/2/2104 a Associação Matogrossense dos Transportadores Urbanos – MTU impetrou mandado de segurança em face do Prefeito do Município de Cuiabá e do Presidente do Conselho Municipal de Transporte de Cuiabá, requerendo a concessão de medida liminar e, no mérito, a declaração de
“ilegalidade e abusividade dos atos consistentes na fixação de tarifa aplicável a prazo ínfimo ao invés de fixação de tarifa a valor presente, bem como na omissão de informações essenciais quanto ao referido prazo no texto do Decreto nº 5.418/2013, reconhecendo-se a nulidade dos trabalhos da comissão e nulidade do decreto por violação às normas e princípios expostos na fundamentação, reconhecendo-se, ainda, a ilegalidade da negativa de reajuste tarifário, confirmando-se, sendo o caso, a liminar porventura concedida, com o definitivo reconhecimento do direito da impetrante ao reajuste para o período 2013/2014, resultando em valor aplicável aos doze meses subsequentes ao termo inicial de vigência, que vier a ser fixado ou confirmado por sentença”.
(Id 151256017, p. 26)

A liminar pleiteada foi concedida pelo juízo
a quo
para determinar às autoridades coatoras que, no prazo de 10 (dez) dias, apreciassem a proposta de reajuste tarifário de transporte coletivo de Cuiabá para o período de 2013/2014 (Id 151256018, p. 44/48). Contra essa decisão o Município de Cuiabá interpôs recurso de agravo de instrumento, o qual foi desprovido pela Terceira Câmara Cível, atual Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, em 28/10/2014 (Id 151256019, p. 15/25).

Na sequência, após regular processamento, o juízo
a quo
proferiu sentença na qual, convolando em definitiva a liminar outrora deferida, concedeu a segurança vindicada pela impetrante e extinguiu o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC (Id 151256026).

Contra essa sentença, o Município de Cuiabá interpôs o presente recurso de apelação, sustentando a perda superveniente do objeto e a inadequação da via mandamental eleita.

Após analisar os autos, tenho que a referida sentença, que ora também é submetida a reexame necessário, não merece qualquer reparo.

Com efeito, não há falar-se em
perda superveniente do objeto da demanda por já ter sido satisfeito o direito ao reajuste tarifário relativo ao período de 2013/2014 por meio da edição do Decreto nº 5.470/2014, pois tal providência somente foi atendida em razão da concessão de liminar pelo juízo
a quo
. Ora, configurando-se a liminar, ainda que de caráter satisfativo, como decisão judicial precária, necessita de confirmação por julgamento definitivo para que possa se revestir de coisa julgada permanente.

Não se olvide, ademais, que a extinção do processo sem resolução do mérito, por perda superveniente do objeto, teria como consequência lógica a perda de eficácia da decisão concessiva de liminar, pois, em última análise, teria sido proferida em processo no qual não houve o enfrentamento do mérito, causando prejuízo à impetrante, que teve atendida a sua pretensão mandamental.

Nesse sentido, veja-se os seguintes julgados:

“PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. ALEGADA NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO CARACTERIZADA. APELAÇÃO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. CUMPRIMENTO DE LIMINAR. PERDA DE OBJETO. NÃO CARCATERIZADA. SÚMULA 568/STJ. EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO. INOBSERVÂNCIA DOS PRECEITOS LEGAIS DE PROTEÇÃO À PESSOA COM DEFICIÊNCIA. REVISÃO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNIO NÃO PROVIDO.

1. (...)

3. A Jurisprudência desta Corte está consolidada no sentido de que o cumprimento da medida liminar concedida em mandado de segurança, ainda que tenha natureza satisfativa, não acarreta a perda do objeto do writ, permanecendo o interesse do impetrante no julgamento do mérito.

4. (...).

5. Agravio interno não provido”.
(AgInt no AREsp n. 1.903.949/MG, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 14/2/2022, DJe de 17/2/2022)

“REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA - DIREITO À EDUCAÇÃO - MEDIDA LIMINAR - CUMPRIMENTO - PERDA DO OBJETO - INOCORRÊNCIA - MATRÍCULA DE CRIANÇA EM CRECHE - NEGATIVA POR AUSÊNCIA DE VAGAS - DIREITO CONSTITUCIONALMENTE ASSEGURADO - ART. 54, INCISO IV, DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - DEVER DO PODER PÚBLICO - OMISSÃO DO ENTE COMPETENTE - SENTENÇA CONFIRMADA.

- A concessão do pedido liminar e o seu consequente cumprimento pela autoridade coatora não conduzem à interpretação no sentido de perda do objeto do mandado de segurança, por ausência de interesse processual, diante da natureza provisória da medida, que deve ser ratificada ou revertida, em cognição exauriente. (...)”
. (TJMG - Remessa Necessária-Cv 1.0000.22.040675-5/001, Relator(a): Des.(a) Luís Carlos Gambogi, 5ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 09/02/2023, publicação da súmula em 09/02/2023)

Por esses motivos, descabida a tese de falta superveniente de objeto da demanda, por ter sido satisfeita a pretensão no curso dos autos.

O mesmo se pode dizer, outrossim, quanto à alegação de falta superveniente de interesse processual da apelada, por não mais ostentar a condição de concessionária do contrato de transporte coletivo de Cuiabá. Ocorre que, à época em que foi impetrada a ação mandamental, aquela possuía legitimidade para figurar no polo ativo do
mandamus
e para pleitear, em nome de suas associadas, a análise da proposta de reajuste tarifário prevista nos contratos de concessão então firmados com o ente municipal.

A par disso, o apelante defende a reforma da sentença também sob a alegação de inadequação da via eleita, pois, na sua ótica, era imprescindível a produção de prova, especialmente pericial, para a validação do aumento da tarifa do transporte coletivo à época dos fatos.

A pretensão, todavia, não merece prosperar.

A despeito da falta de rigor técnico, verifica-se da petição inicial do mandado de segurança que a impetrante não questionava o valor do reajuste da tarifa de transporte coletivo propriamente dito, mas a falta de análise da proposta apresentada neste sentido, em 12/12/2013,

para o período de 2013/2014 e que, passados cinquenta dias, ainda não havia sido avaliada e decidida pelo Município de Cuiabá, como bem ponderou o magistrado de piso ao deferir o pedido de liminar, cujos fundamentos foram convolados em definitivo na sentença, nos seguintes moldes:

“
Apreciando detidamente os autos, a relevância dos fundamentos da impetração restou demonstrada não só pelas alegações da peça vestibular, como também, pela documentação a ela acostada; ficara constatado que a pretensão da Impetrante procede, porquanto, ao menos neste limiar que, de fato, a Impetrante protocolou, em 12 de dezembro de 2013, portanto, há 50 (cinquenta) dias, proposta de reajuste tarifário para o período de 2013/2014, em atenção ao art. 70, II, da Lei 9.069/95; contudo, não havendo, até a presente data, qualquer manifestação acerca da proposta ofertada.

Com efeito, o ato perpetrado pelas autoridades indigitadas coatoras fere direito líquido e certo da Impetrante, pois passados 37 dias (28/12/2013 a 06/02/2014) da data limite para a vigência do cálculo tarifário de R$ 2,6073, conforme Relatório Conclusivo de Auditoria Técnica das planilhas de custos da tarifa de transporte coletivo do Município de Cuiabá (fls.31/57), não houve apreciação de proposta de reajuste tarifário para o período de 2013/2014, culminando na violação ao art. 70, II, da Lei 9.069/95 e, por conseguinte, ao princípio do equilíbrio econômico-financeiro do contrato.

“Art. 70. A partir de 1º de julho de 1994, o reajuste e a revisão dos preços públicos e das tarifas de serviços públicos far-se-ão:

I - conforme atos, normas e critérios a serem fixados pelo Ministro da Fazenda; e

II – anualmente”. (grifei)

Destarte, entendo presentes e verificados os requisitos exigidos para a concessão da liminar almejada no presente “mandamus”.

Diante de todo o exposto, CONCEDO A LIMINAR para determinar as Autoridades Impetradas que, no prazo de 10 (dez) dias, apreciem a matéria que versa a proposta de reajuste tarifário para o período de 2013/2014 carreada às fls.24/57”.

(Id 151256026)

Assim, resta evidente a adequação da via eleita no caso dos autos, pois, voltando-se o mandado de segurança contra a omissão do poder público em analisar, a tempo e modo, a proposta de reajuste da tarifa de transporte coletivo de Cuiabá para o período de 2013/2014, nos moldes do art. 70, II, da Lei n° 9.069/95, despicienda a produção de qualquer outra prova, além daquelas que acompanharam a inicial, para se aferir a alegada violação a direito líquido e certo da impetrante-apelada.

Nesse contexto, outrossim, resta insubsistente, pois comprovada a contento a mora administrativa, a alegação da apelante de que
“não deixou de analisar o pedido de reajuste tarifário 2013/2014, materializado no requerimento protocolizado em 12.12.2013. Isso porque, em verdade, estava a analisar assunto de natureza complexa consistente na melhor forma de restituição dos valores recebidos a maior pelas concessionárias de serviço público de transporte coletivo, sem, com isso, afetar o equilíbrio econômico-financeiro do sistema”
. Ainda que a apreciação da proposta dependesse de estudos aprofundados de questões outras que não apenas o reajuste tarifário, tal circunstância não poderia afastar o dever do ente contratante em cumprir as cláusulas contratuais a tempo e modo.

No mais, a ação mandamental tramitou com observância do devido processo legal e a sentença apresentou-se adequada aos requisitos estabelecidos no art. 489 do CPC, não merecendo qualquer censura, pois sopesou adequadamente os fatos e corretamente aplicou o direito ao caso concreto, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, acompanhando o parecer ministerial, NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto pelo Município de Cuiabá, ratificando, em reexame necessário, a sentença pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2023